Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-58.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000121-58.2013.8.05.0066

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s): GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES - OAB/BA: 36.706

APELADO: SANDRO LIMA DA SILVA e outros (6)

Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Piripá/BA contra sentença que julgou procedente, pedido de cobrança de salários e décimo terceiro salário referentes ao ano de 2012, e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e verbas sucumbenciais. O pedido formulado por um dos autores foi julgado improcedente, ante a ausência de prova de vínculo funcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas; (ii) saber se os autores fazem jus ao recebimento das verbas salariais de dezembro e do décimo terceiro salário, referentes ao ano de 2012, bem como à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide está amparado no art. 355 do CPC. A prova documental constante nos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A jurisprudência dominante afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa nos casos em que o juiz, com base no livre convencimento, entende que os autos já estão suficientemente instruídos.

5. No mérito, restou demonstrado que os Autores possuíam vínculo com o Município e que não receberam os valores devidos a título de salários do mês de dezembro e décimo terceiro de 2012.

6. O ônus da prova do pagamento incumbia ao Município, conforme o art. 373, II, do CPC, e a ausência de documentos comprobatórios da quitação autoriza a condenação.

7. Em relação à condenação por danos morais, inexistem nos autos elementos aptos a configurar violação a direitos da personalidade, não sendo admissível sua presunção automática em razão do inadimplemento contratual.

8. Diante da exclusão da indenização por danos morais, determinou-se que a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de novas provas. 2. Compete ao ente público a comprovação do pagamento de verbas salariais, sob pena de condenação ao pagamento. 3. A ausência de pagamento de salários e décimo terceiro, por si só, não configura dano moral presumido.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, 371, 373, II, 434 e 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.05.2021; TJBA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, publ. 15.09.2021; TJBA, Apelação n. 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, publ. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000121-58.2013.8.05.0066, tendo como Apelante o Município de Piripá/BA e Apelados Sandro Lima da Silva e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento
parcial
ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator